Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724793-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALARICO OTTONI RAMOS VERANO, IVANA BRANDAO MACHADO, VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 196584033, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ALARICO OTTONI RAMOS VERANO, IVANA BRANDAO MACHADO e VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA – ME, que indeferiu o pedido de intimação da empresa executada para indicar bens à penhora, sob pena de multa. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora